Tribunal: TJDFT
Processo: 0726583-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0726583-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROGERIO MELO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS PAINEIRAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO ROGÉRIO MELO DE OLIVEIRA em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília que não conheceu a contestação e pedido contraposto apresentado no bojo de execução de título extrajudicial em que é credor CONDOMÍNIO JARDINS DAS PAINEIRAS. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2019 19:09:12. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador